Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-05.2019.8.11.0086
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001065-05.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BRUNA NAHM - CPF: 085.081.509-62 (RECORRENTE), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO), FUNDACAO APOIO A PESQUISA ENSINO E ASSISTENCIA A ESCOLA DE MED DO RJ E HOSPITAL GAFFRE - CNPJ: 04.313.403/0001-41 (RECORRIDO), ELOADIR PEREIRA DA ROCHA FILHO - CPF: 712.428.997-15 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA (RECORRIDO), RONNIE BRITO BEZERRA - CPF: 935.117.522-72 (ADVOGADO), JOSE RUYDERLAN FERREIRA LESSA - CPF: 072.240.872-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO. CANCELAMENTO DO CERTAME. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA APLICAÇÃO DA PROVA. RESSARCIMENTO COM GASTOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PASSAGEM AÉREA, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. PREVISÃO EDITALÍCIA. RESSARCIMENTO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para:
a)
reconhecer a ilegitimidade passiva da segunda reclamada, Assembleia Legislativa do Estado de Roraima e, consequentemente, extinguir o feito sem resolução do mérito em relação a ela,
b)
condenar a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 100,00 (cem reais) a título de danos materiais (pagamento da taxa de inscrição), e
c)
indeferir o pedido de danos morais.

Pretensão recursal é a condenação da Recorrida no valor de R$ 2.069,34 (dois mil e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) a título de danos materiais.

Falha na aplicação da prova do concurso público. Ocorrência de violação de um dos envelopes das provas a serem aplicadas no certame.

A cláusula 16.7, do edital do concurso público dispõe o seguinte:
“As despesas relativas à participação em todas as fases do Concurso
e à apresentação para os exames da perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência e para os exames pré admissionais
correrão às expensas do próprio candidato.
”

Descabida, pois, a indenização integral por danos materiais diante da vinculação do candidato às normas do edital e de sua opção em realizar concurso em unidade da federação diversa de onde reside, mesmo ciente da possibilidade de alteração das datas previstas em edital e da ocorrência de outras circunstâncias.

Assim, a possibilidade de se cancelar a realização de prova de concurso, na data fixada, não pode ser descartada. Com isso, o cancelamento do certame tão somente confere o direito de requerer a devolução da quantia despendida com a taxa de inscrição.

Inexistência de pedido de danos morais em grau recursal.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021